Tribunal: CARF
Processo: 11128.001747/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.001747/2009-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.524 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2006
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
RESTITUIÇÃO
DO
PAGAMENTO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE
ASSUNÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a comprovação da assunção do ônus financeiro, prevista no art.
166 do Código Tributário Nacional (CTN), na restituição das Contribuições
para o PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação, para o deferimento de
pedido de restituição, quando seu recolhimento indevido decorre de retificação
de Declaração de Importação (DI) que reduz a quantidade do produto
importado, por não comportar a transferência do encargo financeiro a terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Trata o presente processo de inconformidade do sujeito passivo epigrafado
relativamente ao indeferimento de pedido de restituição das Contribuições para o
PIS/PASEP/Importação e COFINS/Importação em decorrência da não comprovação da
assunção, pela requerente, dos encargos financeiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001747/2009-10
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

Por economia processual e por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de pedido de restituição e reconhecimento de direito
creditório de crédito tributário no valor de R$28.745,79 referente a Pis/Pasep-
importação e Cofins-importação recolhidos quando do registro da Declaração de
Importação DI n° 06/1115333-0 posteriormente retificada.
A solicitação refere-se a importação de mercadoria a granel onde foi constatada falta em
relação às quantidades manifestadas, conforme os Laudos Periciais acostados aos autos.
A Declaração de Importação foi objeto de retificação após o desembaraço, e foi
demonstrado que houve pagamento a maior dos tributos em questão. Cópia do
respectivo pedido de retificação está anexada ao processo.
Ocorre que, segundo a Fiscalização, não foi acostada ao processo documentação
contábil e fiscal apta a comprovar a assunção do encargo financeiro referente ao
PIS/Pasep-importação e Cofins-importação recolhido indevidamente, consoante o artigo
166 do Código Tributário Nacional - CTN.
Deste modo, foi indeferido o pedido de restituição do PIS/Pasep-importação e Cofins-
importação referente ao presente processo.
Aduz a Fiscalização que o crédito tributário referente ao PIS/Pasep-importação e
Cofins-importação recolhido quando do registro da DI poderá ser utilizado pelo
importador, conforme a legislação que rege os tributos em questão. Este procedimento
independe de autorização da RFB.
Intimada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, na qual expõe suas
razões de irresignação:
-
O crédito apurado não pode ser objeto de compensação por ser devido no
registro de Declaração de Importação, conforme o artigo 74, §3°, II da Lei n°
9.430/1996. Por se tratar de uma exceção legal, não dispõe de segurança jurídica para
requerer a compensação sem a devida e necessária concordância do Fisco para isso.
-
Se tivesse promovido a compensação sem autorização do Fisco, conforme
entendimento do Auditor Fiscal, essa não seria homologada por conta do entendimento
de não ter comprovação da assunção econômica do encargo.
-
Não havendo previsão legal de transferência do encargo financeiro, bem como
existindo lei que prevê o importador como contribuinte, não é cabível a alegação do
Auditor Fiscal de que é devida a comprovação de assunção do encargo financeiro do
tributo recolhido.
- Ainda que se entenda válida a discussão sobre a assunção do encargo financeiro, essa
só se justifica em relação ao montante pago referente à mercadoria desembaraçada. Não
há fato gerador de PIS/Pasep e Cofins referentes a uma importação que não ocorreu.
Assim, a negativa de restituição e reconhecimento de direito creditório afronta,
inclusive, princípios básicos do ordenamento jurídico.
Requer a reforma da decisão recorrida, para o fim que seja reconhecido o direito
creditório do contribuinte para fins de compensação do indébito, nos termos dos artigos
16 e 58 c.c. artigo 49 (a contrario sensu) da IN 900/2008, independente da
comprovação de assunção de encargo financeiro, conforme se infere do artigo 166 do
CTN c.c. artigo 5° da Lei n° 10.865/2004”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis), por meio do Acórdão no 07-33.508 – 1a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 079 a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

084)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2006
RESTITUIÇÃO DO PIS/PASEP E COFINS NA IMPORTAÇÃO,
PROVA DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO (ART.
166, CTN)
Para a restituição do IPI e das Contribuições pagos indevidamente na
importação é condição básica a prova de assunção do encargo
financeiro desses tributos, o que deve ser providenciado pelo sujeito
passivo a partir de apresentação de documentos, informações e
lançamentos contábeis que demonstrem de forma inequívoca o efetivo
suporte desse encargo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 21/01/2014, pela abertura do
documento disponibilizado em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, conforme se observa no Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 085).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 04/02/2014, consoante carimbo de recepção aposto na primeira folha da peça
recursal, a contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 087 a 114),
por meio do qual alega, em síntese, que:
I.
estaria clara a impossibilidade lógica de incidência do art. 166 do CTN ao
caso concreto, visto que esse dispositivo trata da restituição de tributos
indevidos, mas, no caso concreto, em relação ao montante a ser restituído,
não há tributo, mas mero pagamento indevido, que deve ser devolvido
para evitar o enriquecimento sem causa da União, pois o valor a ser
restituído à empresa não decorreu de pagamento determinado por lei, mas
de erro de fato e nenhuma lei obriga ao pagamento pecuniário referente
PIS/COFINS-importação sobre quantidade de mercadoria não importada;
II.
o único requisito para a restituição, a prova do erro no pagamento, teria
sido suprido por meio de laudo pericial apontando menor quantidade de
mercadoria; e
III.
o art. 15 da Lei no 10.865/04 permite o crédito de valores pagos apenas
"em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições",
mas “o valor em discussão aqui consiste simplesmente em pagamento
indevido. Não decorreu de importação. Houvesse importação, seria
devido” e, por conseguinte, “por imposição legal, não poderia a
PETROBRAS ter se creditado dos valores indevidamente pagos. Nem teria
condições de transferir seu ônus a terceiro”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

Com esses argumentos, requer a empresa “o recebimento, o processamento e o
provimento do presente recurso, nos termos legais, para reformar a respeitável decisão atacada
e reconhecer o direito à compensação, nos termos inicialmente postulados”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Como relatado, cuida-se no presente litígio de inconformidade quanto ao
indeferimento de pedido de restituição das Contribuições para o PIS/PASEP/Importação e
COFINS/Importação, recolhidas indevidamente no registro da Declaração de Importação (DI) no
06/1115333-0, em decorrência da não comprovação da assunção pela requerente, dos encargos
financeiros.
O indébito decorre da retificação da DI promovida após a apuração de efetiva
entrada de mercadoria a granel em quantidade menor do que declarada, o que ensejou sua
retificação para redução da quantidade de mercadoria importada registrada na declaração e,
consequentemente, o pagamento a maior dos tributos em questão, visto que foram recolhidos
antecipadamente no momento de seu registro.
Entendeu a unidade jurisdicionante que não foi apresentada documentação
contábil e fiscal apta a comprovar a assunção do encargo financeiro referente ao PIS e COFINS
recolhido indevidamente, consoante o art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN.
Não se discute assim o indébito, visto que reconhecido pela autoridade fiscal, mas
o indeferimento do pedido de restituição formulado em virtude da restrição contida no citado
artigo do CTN, como se extrai do Despacho Decisório de fls. 038 e 039 (verbis – grifei):
“Os pleitos referem-se a importação de mercadoria a granel onde foi constatada falta em
relação às quantidades manifestadas, conforme os Laudos Periciais em anexo aos
processos supracitados.
Todas as DIs foram objeto de retificação após o desembaraço. Cópias dos respectivos
pedidos de retificação (PCI) estão anexadas aos processos.
As retificações acima referidas, tendo em vista apuração de falta de mercadoria,
demonstram que houve pagamento a maior dos tributos em questão, conforme
valores discriminados na relação acima.
Ocorre que não foi acostada aos processos acima relacionados documentação
contábil e fiscal apta a comprovar a assunção do encargo financeiro referente ao
PIS e COFINS recolhido indevidamente, consoante o Art. 166 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, o crédito tributário referente ao PIS e COFINS recolhido quando do
registro da DI poderá ser utilizado pelo importador, conforme a legislação que rege os
tributos em questão. Este procedimento independe de autorização da RFB”.
O art. 166 do CTN estabelece que “a restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebe-la”.
É entendimento que somente os indébitos tributários relacionados a tributos
indiretos é que são alcançados pelas disposições contidas no art. 166 do CTN e, estando o
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação regidas pela não-cumulatividade, conforme
dispõe o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, estariam essas contribuições no rol das que possuem
natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
É possível inferir que o objetivo da restrição imposta pelo CTN seria dar certeza
às administrações fazendárias sobre quem efetivamente suportou o ônus financeiro, de forma a
evitar que, além do contribuinte de direito, os contribuintes de fato também venham pleitear a
restituição do imposto pago indevidamente ou a maior, ou que haja a restituição de um tributo
cujo ônus foi suportado por terceiro, e não pelo pleiteante.
No caso de tributos incidentes sobre a importação, não há dúvidas que tal restrição
não alcança o imposto de importação recolhido pelo importador nas importações por conta
própria, consoante o Parecer COSIT no 47, de 17 de novembro de 2003. Entendeu-se no Parecer
que, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto não necessita
comprovar à Receita Federal que não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa, para ter
direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido, tratamento
que não se estenderia, segundo o documento, ao IPI vinculado à importação (verbis):
“4. Conforme bem lembrado pela Disit da SRRF06, não há como negar que todos os
impostos, taxas e contribuições pagos por uma sociedade simples ou empresária tendem
a ser por esta integralmente satisfeitos mediante a receita oriunda da venda dos bens por
ela produzidos ou adquiridos ou dos serviços por ela prestados, ou seja, o ônus dos
tributos acaba sendo indiretamente suportado pelos consumidores de seus bens e
serviços.
5. O encargo financeiro do tributo também pode ser transferido a terceira pessoa via
convenção particular, como no caso do contrato de locação em que o proprietário do
imóvel ajusta com seu inquilino que este deve efetuar o pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) devido anualmente pelo proprietário imóvel. Da mesma
forma, têm-se hoje casos de venda de veículos automotores em que a concessionária
compromete-se a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) devido pelo proprietário do veículo em seu primeiro ano de uso.
6. Dito isso, deve-se então esclarecer que o art. 166 do CTN não buscou regular a
restituição dos tributos objeto dessas transferências “voluntárias” de encargo financeiro,
mas sim a restituição daqueles tributos que, em razão de sua natureza jurídica (base de
cálculo e/ou fato gerador fixado na lei tributária que instituiu o tributo), comportam uma
natural transferência de seu encargo financeiro do sujeito passivo da obrigação tributária
(contribuinte de direito) a terceira pessoa (contribuinte de fato).
(...)
8. Impostos da natureza dos acima elencados são classificados como indiretos por
muitos operadores do Direito, como é o caso do Jurista Fábio Fannuchi1, que afirma o
seguinte:
“O imposto é direto quando em uma só pessoa reúnem-se as condições de contribuinte de
fato (aquele que arca com o ônus representado pelo tributo) e de direito (aquele que é
responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias previstas na
legislação). E é da renda devida por declaração, onde a relação jurídica-tributária se
estabelece diretamente entre sujeitos ativo e passivo, sem interferência de terceiros.
O imposto é indireto, quando existe uma pessoa que contribui e outra que, perante o
sujeito ativo da relação, deve cumprir com as obrigações de controlar, arrecadar e
recolher o tributo, ficando responsável pelo débito caso não proceda como a legislação
ordene. É o caso do imposto de circulação de mercadorias, que tem como contribuinte de
direito o comerciante, o industrial ou o produtor.” (grifou-se)
14. O Imposto de Importação não se caracteriza tributo cuja natureza jurídica comporta
a transferência do respectivo encargo financeiro – inexistem, para o Imposto de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

Importação (inclusive nos casos de importação de determinado bem por conta e ordem
de terceiros), as figuras do contribuinte de fato e do contribuinte de direito.
15. Nas hipóteses em que se pode cogitar a ocorrência da transferência do encargo
financeiro do tributo, referida transferência dá-se não em decorrência da natureza
jurídica do tributo, mas sim da natureza jurídica do importador ou de sua atividade
econômica, a qual pressupõe o auferimento de receita suficiente para cobrir seus custos
e despesas (inclusive tributárias).
16. Muitas vezes, a aludida transferência do encargo financeiro do tributo sequer existe,
como nas importações de mercadorias por pessoas físicas não-comerciantes e que não
prestam serviços utilizando-se dos bens por ela importados, bem assim nas importações
destinadas ao ativo permanente.
17. Assim, não sendo o Imposto de Importação um tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro, o sujeito passivo do imposto
não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal (SRF) que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
18. Esclareça-se, por oportuno, que tratamento diverso do atribuído ao Imposto de
Importação merece ser dado ao IPI vinculado à importação, haja vista, conforme
anteriormente afirmado, que o IPI constitui-se um tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
18.1 Assim, o IPI vinculado à importação pago indevidamente ou em valor maior que o
devido somente poderá ser restituído ao importador quando este comprovar à SRF que,
além de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de débitos do IPI
decorrentes das vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência do imposto,
também não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa (não se utilizou do valor
pago a título de IPI vinculado à importação como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a restituição do
imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido por aquele que assumiu o
encargo financeiro do imposto na aquisição dos bens vendidos ou dos serviços
prestados pelo importador”.
Ao analisar o mérito da questão posta a julgamento, entendeu o colegiado de piso
que o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação estão no rol dos tributos indiretos e possuem
natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro, que o ônus
dessa demonstração não cabe ao Fisco e que, no caso de pedido que envolva a prova prevista no
artigo 166 do CTN, devem os requerentes fazer as devidas e satisfatórias demonstrações à vista
de suas opções contábeis (fls. 082 e ss. – destaques nossos):
“Das disposições legais transcritas surge o entendimento de que essas alcançam apenas
aqueles tributos que comportam a transferência de seu ônus financeiro a terceiros,
mediante o registro contábil em conta-corrente de débitos e créditos; aqueles cujo
contribuinte de fato é o consumidor final, jamais o contribuinte de direito que, embora
onerado pelo dever de pagar, não pode, pela própria concepção jurídica desses tributos,
suportar economicamente seus encargos.
É entendimento que somente os indébitos tributários relacionados a tributos
indiretos é que são alcançados pelas disposições contidas no art. 166 do CTN.
Assim, o PIS/Pasep-importação e Cofins-importação são regidos pela não-
cumulatividade, estando incluídos no rol dos tributos indiretos, conforme dispõe o
art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004. Estas contribuições possuem
natureza jurídica que comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
(...)
Cumpre deixar claro que o requisito obrigatório previsto no artigo 6° da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008, em consonância com o artigo 166 do CTN, referente à
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

prova de assunção do encargo financeiro do imposto, é exigência imperativa, posto que
decorrente de lei.
Não se trata de eventual dúvida sobre ter ou não ter havido o pagamento indevido dos
tributos. E sim da prova de assunção do encargo a que se refere o artigo 6° da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008 e artigo 166 do CTN.
(...)
E o ônus dessa demonstração não cabe ao Fisco. Os sistemas contábeis e respectivos
planos de contas são de livre escolha das empresas e, no caso de pedido que envolva a
prova prevista no artigo 166 do CTN, devem os requerentes fazer as devidas e
satisfatórias demonstrações à vista de suas opções contábeis.
E tais demonstrações, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Em
regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos
fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas.
Se a interessada, em sua escrituração fiscal, utilizou, em seu favor, de crédito
correspondente ao valor de que agora pretende ver-se ressarcida, referente a
PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, resta impossibilitado o deferimento de
seu pedido, em decorrência do duplo aproveitamento de um só crédito de tributo.
No presente caso, não há comprovação de que o requisito da norma esteja perfeitamente
atendido”.
Ainda segundo a decisão recorrida, como visto, se a interessada utilizou em sua
escrituração fiscal crédito correspondente ao valor de que agora pretende ver ressarcido, restaria
impossibilitado o deferimento de seu pedido, em decorrência do duplo aproveitamento de um só
crédito de tributo.
Esse entendimento em relação ao PIS/COFINS Importação não está de forma
alguma pacificado. Há diversos julgados deste e. Conselho nos quais se manifesta o
entendimento de que tais contribuições não se constituem tributo que, por sua natureza,
comportaria transferência do respectivo encargo financeiro e que o sujeito passivo da referida
contribuição não necessitaria comprovar à RFB que não repassou seu encargo financeiro a
terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago indevidamente, a exemplo do voto do
i. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no Acórdão no 3302-004.439, ao qual peço vênia para
extrair alguns excertos e enriquecer o debate (grifei):
“Concernente às contribuições para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação,
entendo que, em regra, estas contribuições sobre a importação não comportam a
transferência a um terceiro contribuinte de fato, pois a pessoa responsável pelas
obrigações de apurar e recolher o tributo (contribuinte de direito) é a mesma que
sofre o encargo financeiro (contribuinte de fato), pois não há repasse deste tributo
na cadeia. O repasse ocorre em relação ao PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as
vendas posteriores, este sim, apurado e recolhido pelo contribuinte de direito, mas
repassado mediante mecanismos de créditos ao adquirente, que suporta o encargo
financeiro.
Neste sentido, citam-se o Parecer no 6/2008 da Disit da 7o Região Fiscal e a Solução de
Consulta Interna no 12/2008, da Disit da 2o Região Fiscal, cujas ementas abaixo
transcrevem-se:
Parecer Disit 7o RF no 6/2008:
Assunto: Normas de Administração Tributária
RESTITUIÇÃO DE COFINS IMPORTAÇÃO INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 166 DO CTN AFASTAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

A Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior Cofins Importação,
não se constitui em tributo que, por sua natureza, comporta transferência do
respectivo encargo financeiro. Fica, desta forma, desconfigurado, no caso
concreto, o conflito negativo relativo à competência para realizar diligência
para comprovação da não-repercussão do ônus fiscal.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, artigo 166; Parecer Cosit no 47, de
2003.
Solução de Consulta Interna Disit 2o RF no 12/2008:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
COFINS-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Cofins-importação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta
transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo da referida
contribuição não necessita comprovar à RFB que não repassou seu encargo
financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O PIS/Pasep-Importação não se constitui tributo que, por sua natureza,
comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo da
referida contribuição não necessita comprovar à RFB que não repassou seu
encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do tributo
pago indevidamente ou em valor maior que o devido.
Porém, ainda que as figuras de contribuinte de direito e de fato se confundem, o
importador, se sujeito à não-cumulatividade, pode descontar créditos de acordo com o
artigo 15 da Lei no 10.865/2004. Esta possibilidade afasta a pretensão de repetição, pois
ao se creditar, o importador transfere o encargo à União, mediante a criação de um
direito creditório que reduzirá a tributação devida na venda dos produtos, não havendo,
portanto, assunção do encargo financeiro, impossibilitando a restituição. Permitir a
restituição concomitante ao creditamento implicaria em evidente duplicidade de
utilização do valor indevidamente recolhido, mas que fora utilizado pela recorrente para
abater de débitos próprios ou até como ressarcimento”.
Não obstante, no caso em análise, entendo que a solução do litígio passa à
margem da discussão sobre comportarem ou não, as Contribuições vinculadas à importação, a
transferência do respectivo encargo financeiro, visto que a mercadoria não foi efetivamente
importada por ter sido constatada sua entrada no País em quantidade menor do que a declarada,
retificando-se a correspondente declaração de importação. Ou seja, não houve o repasse do
produto importado com a transferência do encargo financeiro a um eventual contribuinte de fato
adquirente, pois este sequer foi importado pelo contribuinte de direito.
Ademais, em meu entender, também não há o creditamento do tributo recolhido a
maior abordado na decisão recorrida, visto que, segundo a legislação aduaneira então vigente,
era condição para a retificação da DI após o desembaraço aduaneiro, em caso de constatação de
quantidade de mercadoria a menor, a apresentação de Nota Fiscal de entrada no estabelecimento
importador da mercadoria a que esta se refere, emitida ou corrigida para representar a quantidade
e a natureza corretas.
O § 2o do art. 45 da Instrução Normativa RFB no 680/2006, vigente à época,
expressamente estabelecia que, na retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro,
qualquer que tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, o
pleito deveria ser instruído com a nota fiscal de entrada no estabelecimento importador da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.524 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001747/2009-10

mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação de regência, com a
quantidade e a natureza corretas.
Nesses termos, como não houve transferência do encargo financeiro dos tributos a
terceiros, por impossibilidade material, a recorrente detém legitimidade ativa para pedir a
restituição dos valores indevidos das contribuições por ela pagos e o reconhecimento do direito à
restituição em apreço demanda apenas da comprovação dos pagamentos dos tributos indevidos, o
que foi feito nos presentes autos, sendo desnecessária a comprovação da assunção do ônus
financeiro prevista no art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN).
À vista do exposto, entendo que há fundamento para a reforma do Acórdão
recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital